Tribunal: TJDFT
Processo: 0744162-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente, denunciado pela prática de perseguição à sua ex-companheira, além da suspeita de que se ocultou para evitar a intimação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, justificam o decreto da prisão preventiva com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, bem como a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.
2. Ordem denegada.